Tribunal: TJDFT
Processo: 0708416-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Processo : 0708416-26.2019.8.07.0018 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença proferida na ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em face de RAFAEL MACHADO DO NASCIMENTO. Adoto, em parte, o relatório da r. sentença[1]: [O autor] pretende a condenação do réu ao pagamento de R$ 21.386,18 (vinte e um mil, trezentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos), valores atualizados até 26/07/2019. Segundo a inicial, o processo administrativo n. 00020-00017731/2019-38 foi instaurado para restituição de valores recebidos indevidamente pelo réu após a perda do cargo público, em decorrência de sentença condenatória, transitada em julgado, pela prática do delito tipificado no art. 217-A, §1o, do Código Penal. O valor apurado foi de R$ 20.640,85, referente à remuneração recebida indevidamente nos meses de setembro/2013 a janeiro/2014. Afirma que foram realizadas várias tentativas de reposição amigável com o ex-servidor, mas não houve sucesso quanto ao ressarcimento da dívida. Cita a legislação pertinente e pugna pela procedência do feito. Citado, o réu não apresentou defesa. A contestação foi apresentada pela Defensoria Pública, no exercício de curadoria especial, em razão de o réu se encontrar preso (ID 59765892). Afirma que o ilícito penal praticado pelo autor foi contra terceiros e não o DISTRITO FEDERAL, sendo que o erro foi da Administração ao efetuar depósitos em conta corrente do requerido, mesmo após o término da relação jurídica contratual ou estatutária, não se vislumbrando qualquer ilícito praticado pelo requerido. Logo, expõe que, de acordo com a jurisprudência do e. STF, o art. 37, § 5o, da CF, tem que ser interpretado restritivamente, somente podendo ser extraído que são imprescritíveis as demandas oriundas atos dolosos de improbidade administrativa e aquelas decorrentes de ação penal, inaplicável à hipótese. Salienta que a demanda foi protocolada em 20/08/2019 e que a última parcela remuneratória ocorreu em janeiro de 2014, portanto, há mais de cinco anos, restando, prescrita. Ressalta que, no que se referem aos demais fatos narrados, contesta por negativa geral e postula a improcedência do feito. Acrescento que, ao cabo, o juízo a quo julgou extinto o processo com exame de mérito, sob o fundamento de que não restou configurado ato de improbidade administrativa a ensejar a imprescritibilidade do ressarcimento ao Erário. Nada obstante, ressaltou a prescrição da pretensão no prazo de cinco anos prevista no art. 1o do Decreto 20.910/1932. Assentou a ocorrência de mero ilícito civil, com o enriquecimento indevido, porém, “A questão decorre de evidente erro da Administração ao realizar pagamento durante o período em que o requerido já estava suspenso de suas atividades, após recebida a denúncia e iniciada a ação penal. (ID 42710427, p.88/89), sendo que o fato ensejador da pretensão nesses autos – pagamento irregular – não é produto do ato ilícito do réu que ensejou sua condenação criminal.” Disso recorre o Distrito Federal[2], repisando a existência de débito das parcelas remuneratórias recebidas indevidamente pelo apelado, o qual fora condenado por ato ilícito. Defende que, conforme o art. 37, §§ 5o e 6o, da Constituição Federal, não há se falar em prescrição. Postula que seja aplicado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o ato ilícito deve ser interpretado como pertinente, além da esfera penal, às esferas administrativa e civil. Pede o provimento ao recurso para ser cassada a sentença de prescrição e julgado procedente o pedido. Contrarrazões pela manutenção da sentença[3]. É o relatório. Para além de detida análise acerca de aplicação das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 666, 897 e 899 da repercussão geral, o julgamento da presente apelação impõe avaliar se o pagamento indevido ao servidor, por erro ou não da Administração, impõe ou não a devolução. Com efeito, na tese jurídica para o Tema 531 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou: Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. Posteriormente, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao acolher questão de ordem suscitada nos REsp 1.769.209/AL e 1.769.306/AL, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, determinou sua autuação como Proposta de Revisão de Entendimento Firmado em Tema Repetitivo e afetou os recursos conjuntamente, para julgamento pelo mesmo rito, atrelados ao Tema 1.009, a saber: O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública. Ocorre que, de acordo com a página oficial daquela Corte Superior na internet, houve determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada. Embora julgados os recursos paradigmas no último dia 10.03.2021, ainda não houve acordão publicado. Ante o exposto, este feito deverá aguardar o acordão de mérito nos referidos paradigmas. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto aos acórdãos nos recursos paradigmas, nos termos do art. 1.040, inc. III, do CPC, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20187894. [2] Id. 20187896 . [3] Id. 20187900 .